Tribunal: STF
Processo: Pet 12006
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração (eDOC 76) em face da decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, para análise e proposta de acordo de não persecução penal, por verificar que o writ foi instruído de forma deficiente (sem a manifestação ministerial que deixou de propor o acordo de não persecução penal).



    O requerente acosta documentos e pede, ao final, a reconsideração da decisão.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que a defesa trouxe os documentos necessários à análise da controvérsia. Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à análise do writ.



    2. A defesa informa que a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital tornou a negar o oferecimento do instituto, ao argumento de que o paciente não confessou a prática do delito, bem como não seria suficiente para a prevenção e reprovação do crime. 



    Requer, ante as condições pessoais do paciente e as circunstâncias do delito, sejam os autos remetidos à 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital para análise e proposta de acordo de não persecução penal. Subsidiariamente, por força do §14 do art. 28-A do CPP, pede que os autos sejam remetidos à PGR para que analise o cabimento do ANPP.



    No caso concreto, concedi a ordem, nos autos do HC 232236/SP, para determinar que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.



    A 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital recusou-se a oferecer o acordo de não persecução penal com base nestes argumentos (eDOC 77):



    Com o advento da Lei nº 13.964/2019 houve a inserção do artigo 28-A no Código de Processo Penal. Cuida-se de novo benefício processual, com efeitos penais, denominado acordo de não persecução penal, para hipótese que não corresponda a caso de arquivamento. Tal acordo possui os seguintes requisitos: 



    1. confissão formal e circunstanciada; 



    2. tratar-se de infração penal sem violência ou grave ameaça; 



    3. pena mínima cominada em abstrato inferior a 4 (quatro) anos (devendo serem consideradas as causas de aumento e de diminuição aplicáveis ao caso concreto); 



    4. capacidade de o acordo ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



     Nos termos do § 2º, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o acordo de não persecução não é aplicável nas seguintes hipóteses: 



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se existirem elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 



    Em primeira análise, isto é, com relação aos requisitos objetivos, depreende-se que o delito em questão tem pena mínima cominada em abstrato inferior a quatro anos, além de não ter sido praticado com violência ou grave ameaça. 



    Por outro viés, consta que o acusado não confessou os fatos sob o crivo do contraditório, afirmando desconhecer a origem ilícita daquele bem, logo a concessão do benefício já encontra imperativo óbice. Em outras palavras, permitir a admissão de culpa nesta etapa processual implica em desconstituir a instrução processual, assim como a própria sentença. 



    Ocorre que, para além disso, o acordo não é suficiente para a prevenção e reprovação do crime. 



    Imperioso ressaltar que o roubo/furto de veículos automotores se torna prática ilícita atrativa exatamente pelo mercado paralelo e ilícito que existe de tais bens, fomentado pelos indivíduos que fazem a receptação dos automóveis, a justificar, portanto, diante da gravidade dos fatos, a persecução penal do acusado. 



    Em análise concreta, tem-se que o acusado adquiriu o automóvel com um deságio de 82,66%, sem qualquer documentação, vistoria ou formalização perante os órgãos públicos, burocracia obrigatória e de conhecimento público e notório no Brasil para tradição de tais bens. Não o suficiente, o carro possuía placas clonadas e chassis adulterado, tudo a aumentar a reprovabilidade do comportamento de André.



     Por fim, havia destinação comercial, tornando a receptação qualificada e, ao mesmo tempo, demonstrando a intenção do acusado em lucrar com o bem receptado e colocá-lo novamente no mercado ilícito.



    Assim, é necessário distinguir a receptação de um aparelho celular ou de um automóvel de baixo valor, que efetivamente apresente documentação irregular, deste caso. O simples fato de a pena mínima ser inferior a quatro anos e o crime ter sido praticado sem violência não impõe a automática concessão de benefícios. 



    Diante do exposto, considerando que não está preenchido o requisito subjetivo, deixa-se de propor acordo de não persecução penal.



    Como se vê, o pleito foi negado em decorrência da ausência de confissão formal e circunstanciada, bem como porque a Promotoria entendeu que o acordo não seria suficiente para a prevenção e reprovação do crime, dadas as especificidades do caso.



    No que diz respeito ao requisito da confissão, repiso que a Segunda Turma desta Corte firmou posicionamento no sentido de que “o fato de o investigado não ter confessado a conduta apurada não impede a instauração da Etapa da Justiça Negocial, na qual a exigência é de confissão circunstancial” (ARE 1364186 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-09-2023 - grifei). 



    Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONFISSÃO ANTERIOR. 1. O art. 28-A do CPP é norma de natureza híbrida, ou mista, porque, embora discipline instituto processual, repercute na pretensão punitiva (de natureza material), devendo retroagir, ante o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (CRFB, art. 5º, inc. XL). 2. O conteúdo processual da norma (e do instituto) obriga observar como marco temporal o momento processual do ANPP, e não o tempus delicti. 3. A retroatividade alcança processos em curso, tendo como limite o trânsito em julgado, pois, após esse momento, encerra-se a persecução penal e inicia-se a persecução executória. 4. O recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a propositura do acordo. 5. No ANPP, a confissão não se destina à formação da culpa, podendo, então, haver retroação da norma a acusados não confessos, ainda que condenados, desde que o façam posteriormente, nos termos da lei. 6. O julgamento definitivo do Habeas Corpus nº 185.913/DF pelo Plenário, certamente, contribuiria para a segurança jurídica e a pacificação social sobre o tema. No entanto, após as idas e vindas concernentes à sua pauta, a análise da matéria tornou-se imperativa, sob pena de negar-se jurisdição, especialmente diante de recentes pronunciamentos de Ministros da Segunda Turma. 7. Agravo regimental do Ministério Público Federal ao qual se nega provimento. (RHC 213118 AgR, Relator André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.07.2023)



    Assim, à vista de tal compreensão, cumpre reconhecer que o entendimento exarado, ao consignar que o requerente não faz jus ao benefício porque não confessou anteriormente a prática do crime, destoa da jurisprudência desta Segunda Turma.



    No que diz respeito ao requisito subjetivo, embora não caiba ao Poder Judiciário revisar a motivação do Parquet neste ponto, a pretensão do requerente poderá ser reavaliada por órgão superior Ministério Público, nos termos em que dispõe o art. 28-A, §14, do CPP.



    Nesse sentido:



    Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal. (HC 194677, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.08.2021)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) A INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. OFERTA DE ANPP RECUSADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGATIVA DE REMESSA AO ÓRGÃO DE REVISÃO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor. 2. Recusada pelo órgão acusatório a proposta de acordo de não persecução penal, cabe ao magistrado remeter os autos ao órgão de revisão do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 233011 AgR, Relator Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.12.2023)  



    3. Ante o exposto, com amparo nos arts. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, determinar a conversão da ação criminal em diligência, com a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público estadual, oportunizando-lhe a revisão do pedido de celebração de acordo de não persecução penal.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente